Tribunal: TJSP
Processo: 1021438-64.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira - Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciada – Recurso

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira - Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciada – Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciada – Serviço efetivamente prestado ao consumidor autor – Validade da cobrança da mencionada tarifa – Recurso negado.

Tarifa de avaliação de bem - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade da tarifa de avaliação de bem não evidenciada, por comprovada a prestação do serviço correspondente - Abusividade não evidenciada - Recurso negado.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Contratação do seguro com empresa previamente indicada pela instituição financeira – Configuração de venda casada – Inteligência do art. 39, I, do CDC - Recurso provido.

Encargos moratórios – Aplicação do regramento adotado para a comissão de permanência – Juros moratórios de 8,73% ao mês – Inadmissibilidade - Encargos de anormalidade que não podem ultrapassar a somatória dos juros remuneratórios contratuais, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre a prestação inadimplida – Entendimento adotado pelo STJ no julgamento dos REsps 1063.343/RS e 1058114/RS, sob o rito dos recursos repetitivos - Limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês – Súmulas 379 e 472 do STJ - Recurso provido em parte.

Recurso provido em parte.*